Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-86.1999.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003328-86.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VIACAO ESTRELA DALVA LTDA - CNPJ: 14.984.579/0001-89 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), VIACAO ESTRELA DALVA LTDA - CNPJ: 14.984.579/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - CNPJ: 05.720.882/0001-83 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0003328-86.1999.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José do Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Bamerindus do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação da verba honoraria de sucumbência em favor do executado, por ter este dado causa ao ajuizamento da ação executiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0003328-86.1999.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José do Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Bamerindus do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Arlindo do Carmo, advogado constituído nos autos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
Execução de Título Extrajudicial - Ação de Busca e Apreensão n. 503/1999 - 0003328-86.1999.8.11.0002
-
proposta pelo Banco Bamerindus do Brasil S.A, que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por
reconhecer a prescrição intercorrente.

Insurge-se o apelante contra a ausência de condenação em honorários de sucumbência. Diz que na decretação da prescrição intercorrente cabe a fixação de honorários de sucumbência ao advogado da parte executada, que trabalhou anos no processo.

Decorrido o prazo sem contrarrazões (Id n. 121851027).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0003328-86.1999.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José do Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Bamerindus do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Decorrido o tramite processual, sem a localização de bens, foi determinado a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, e logo após, o arquivamento. Decorrido mais de 5 (cinco) anos, intimou-se o exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente, sendo em seguida o feito sentenciado, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

Opostos embargos de declaração pela executada, questionando a omissão quanto à ausência de condenação na verba honoraria, foram estes rejeitados.

Diante disso, interpõe o causídico o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença para que seja arbitrado os honorários advocatícios.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, isto porque
, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente, visto que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer o pagamento da dívida executada.

Destarte, o principio da causalidade recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o executado, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, tornando-se inadimplente, não tendo relação com o fundamento que decretou a prescrição intercorrente, qual seja, inércia do credor durante o prazo prescricional, de modo que não cabe condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada
”. (RAI N. 1020545-62.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADOS MUITO APÓS O DECURSO DOS TRÊS ANOS CONTADOS DA ORDEM DE CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE ÀS EVENTUAIS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que reconhece e proclama prescrição intercorrente da pretensão executiva se constatado o decurso do prazo prescricional trienal antes da citação ou adoção de providências efetivas, pelo credor, no sentido de localização do devedor ou herdeiros e sucessores. 2.
O entendimento jurisprudencial de que, “à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor”
(AgInt no REsp 1892095/SP) não impede condenação do exequente ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pois à parte autora/exequente compete adiantá-las.”
(RAC

0000441-80.2014.8.11.0107, 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 10.08.21- negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022